Tribunal: TJDFT
Processo: 0028002-49.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0028002-49.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME, JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A EMBARGADO: 2000 COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por JCGONTIJO 201 Empreendimentos Imobiliários S.A. (ID no 15151164, págs. 1-7) e por H Plus Administração e Hotelaria Ltda. – ME (ID no 15198439, págs. 1-13) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta pela primeira ré; conheceu e deu provimento ao recurso da segunda ré (ID no 14918344). Ante o interesse modificativo, intimem-se JCGONTIJO 201 Empreendimentos Imobiliários S.A.; H Plus Administração e Hotelaria Ltda. – ME e 2000 Comércio de Ferragens Ltda. - EPP para, querendo, responder aos recursos no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 7 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro